Tribunal: TJSP
Processo: 2036993-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Recurso interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo – Recurso prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição intercorrente – Descabimento – Processo paralisado que aguardava desfecho de recursos interpostos perante às instâncias superiores, conforme determinado pelo próprio magistrado de primeiro grau –

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Recurso interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo – Recurso prejudicado, diante do julgamento do agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição intercorrente – Descabimento – Processo paralisado que aguardava desfecho de recursos interpostos perante às instâncias superiores, conforme determinado pelo próprio magistrado de primeiro grau – Demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça que não pode ser imputada ao credor (Súmula 106 do C. STJ) – Análise quanto ao cabimento dos honorários em fase de cumprimento de sentença que foi objeto de decisão anterior – Preclusão reconhecida – Rejeição da exceção de pré-executividade mantida – Recurso improvido.